Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-25.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001650-25.2024.8.05.0216

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: TEREZINHA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s):SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150/STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
.
Ausência de vícios
no acórdão recorrido, que enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada as teses recursais do Banco do Brasil S.A., notadamente quanto à sua legitimidade passiva ad causam e à competência da Justiça Estadual para julgamento das demandas que versam sobre a gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ e Súmula 42 do mesmo Tribunal.

2.
Não configuração de omissão
quanto à análise da desnecessidade de produção de prova pericial contábil, devidamente justificada com base nos arts. 370 e 464, §1º, I, do CPC, à luz da objetividade dos índices de atualização aplicáveis e da suficiência dos documentos constantes dos autos.

3.
A crítica à
suposta inversão do ônus da prova
não procede, tendo sido corretamente aplicada a distribuição legal prevista no art. 373, II, do CPC, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da autora e da ausência de documentos essenciais por parte da instituição financeira.

4.
Os embargos de declaração
não se prestam ao reexame do mérito
da decisão, tampouco à rediscussão da matéria já enfrentada pelo acórdão.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8001650-25.2024.8.05.0216
,
no qual figura como
E
mbargante

BANCO DO BRASIL S.A.

e embargado

TEREZINHA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora